Tribunal: TJSP
Processo: 2136861-85.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – A credora busca, em verdade, a reforma do acórdão embargado, pretensão que se mostra incabível e inadequada em sede de embargos de declaração. Isso porque a finalidade dos embargos de declaração é a integração ou o esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente integrativa, e não modificativa da decisão recorrida –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – A credora busca, em verdade, a reforma do acórdão embargado, pretensão que se mostra incabível e inadequada em sede de embargos de declaração. Isso porque a finalidade dos embargos de declaração é a integração ou o esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente integrativa, e não modificativa da decisão recorrida – Ausência dos requisitos previstos no art. 1.022, CPC - EMBARGOS REJEITADOS